Tribunal: TJPA
Processo: 0818806-83.2023.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10279 - Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância
Data de julgamento: 2025-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0818806-83.2023.8.14.0000

AUTORIDADE: JOAO VELOSO DE CARVALHO

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. ALEGAÇÃO DE CONDUTA IRREGULAR DE MAGISTRADA E SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO. CONTROLE ADMINISTRATIVO DA CORREGEDORIA. AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR MATÉRIA JURISDICIONAL. EXISTÊNCIA DE REMÉDIO PROCESSUAL PRÓPRIO E ADEQUADO PARA ATACAR A DECISÃO JUDICIAL. ARQUIVAMENTO PELA CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. POSTERIOR DECISÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA RATIFICANDO O ARQUIVAMENTO. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. RECURSO ADMINISTRATIVO JULGADO PREJUDICADO. À UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME:

1. Recurso Administrativo interposto contra decisão proferida pelo Exmo. Corregedor-Geral de Justiça que determinou o arquivamento da Reclamação Disciplinar apresentada em face de magistrada e servidores da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, sob o fundamento de inexistência de infração disciplinar.

2. A Reclamação Disciplinar teve origem em alegações de irregularidades na expedição e cumprimento de mandado de desocupação voluntária de imóvel nos autos da Ação de Imissão de Posse (Proc. nº 0801578-79.2021.8.14.0028).

3. Após a decisão de arquivamento, o recorrente apresentou Pedido de Providências junto ao Conselho Nacional de Justiça, que manteve a decisão da Corregedoria local, concluindo pela inexistência de irregularidade e pela adequada apuração dos fatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão da Corregedoria-Geral de Justiça, que determinou o arquivamento da Reclamação Disciplinar, poderia ser revista por este Tribunal, diante da superveniente decisão do Conselho Nacional de Justiça confirmando o arquivamento, bem como se a via administrativa é adequada para contestar decisões de conteúdo jurisdicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

5. A Corregedoria-Geral de Justiça possui competência exclusivamente administrativa, de orientação, fiscalização e disciplina, sendo vedada a análise de atos jurisdicionais, nos termos do art. 38 do Regimento Interno do TJ/PA.

6. A Constituição Federal, em seu artigo 103-B, § 4º, inciso III, confere ao Conselho Nacional de Justiça a competência para rever e desconstituir atos administrativos praticados por órgãos do Poder Judiciário, de modo que sua decisão possui efeito vinculante e deve ser acatada pelas demais instâncias do Judiciário.

7. O Conselho Nacional de Justiça, última instância correcional, analisou os mesmos fatos e concluiu pela regularidade da conduta da magistrada e dos servidores, determinando o arquivamento definitivo da reclamação.

8. A matéria se tornou prejudicada por perda de objeto, uma vez que a decisão do CNJ exauriu a possibilidade de reexame da questão no âmbito deste Tribunal.

9. O recorrente busca, na verdade, a revisão de atos jurisdicionais praticados nos autos de ação judicial, o que extrapola os limites da competência administrativa da Corregedoria, sendo inviável a revisão de decisões judiciais por meio de procedimento disciplinar.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

10. RECURSO ADMINISTRATIVO JULGADO PREJUDICADO POR PERDA DE OBJETO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
EM JULGAR PREJUDICADO O RECURSO ADMINISTRATIVO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Roberto Gonçalves de Moura, Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Belém-PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN,

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO ADMINISTRATIVO
interposto por
JOÃO VELOSO DE CARVALHO
, em face de decisão proferida pelo Corregedor-Geral de Justiça deste E. Tribunal que determinou o arquivamento de Reclamação Disciplinar (proc. n° 0003725-04.2023.200.0814), proposta contra a magistrada titular da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá e contra dois servidores que exercem o cargo de Oficial de Justiça Avaliador no Fórum da Comarca de Marabá.

Em suas
razões recursais
(id 16129036), o recorrente defende a reforma da decisão de arquivamento do feito, argumentando, em síntese, a ocorrência de faltas disciplinares previstas na LOMAN (Lei n° 35/1979) praticadas pela Magistrada Titular da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, requerendo a suspensão imediata do mandado de imissão na posse ilegalmente expedido pela nobre Juíza, nos autos do processo n° 0801578-79.2021.814.0028, assim como, alega a conduta irregular da Analista Judiciária e do Oficial de Justiça na expedição e no cumprimento do mandado de desocupação do imóvel, objetivando a instauração do competente processo administrativo disciplinar para aplicação das penalidades cabíveis.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão do D. Corregedor Geral de Justiça para determinar a instauração de processo administrativo disciplinar contra a magistrada e os servidores requeridos visando apurar as condutas irregulares.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Exmo. Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público apresentou manifestação pelo improvimento do recurso administrativo para manter em todos os seus termos a decisão recorrida (id 17608629).

É o relatório.

VOTO

Tratam os autos de
Recurso Administrativo interposto por João Veloso de Carvalho
contra decisão proferida pelo Exmo. Corregedor Geral de Justiça
que determinou o arquivamento da Reclamação Disciplinar
(proc. n° 0003725-04.2023.200.0814), proposta em face de magistrada e de dois servidores da Comarca de Marabá, ante a inexistência de infração administrativa, conforme a parte dispositiva, a seguir transcrita:

“RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR

REPRESENTANTE: JOAO VELOSO DE CARVALHO (OAB/PA Nº 13.661)

REPRESENTADO: ALINE CRISTINA BREIA MARTINS – JUÍZA TITULAR DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ REPRESENTADO: SHEILA CRISTINA FOGACA SOARES – AUXILIAR JUDICIÁRIA

ADVOGADO: IGOR NOVOA DOS SANTOS VELASCO AZEVEDO (OAB/PA nº 16.544)

REPRESENTADO: SINÉSIO NOGUEIRA DE SOUZA – OFICIAL DE JUSTIÇA. AUTOS DE ORIGEM: 0808112-10.2019.8.14.0028

DECISÃO

EMENTA: RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. QUESTIONAMENTO DE DECISÃO JURISDICIONAL. DESCABIMENTO DE ATUAÇÃO DA CORREGEDORIA. ARQUIVAMENTO.

(...)

Ademais, a Resolução nº 135 do CNJ, em seu Art. 9º, § 2º, estabelece que “quando o fato narrado não configurar infração disciplinar ou ilícito penal, o procedimento será arquivado de plano pelo Corregedor, no caso de magistrados de primeiro grau”.

Ante o exposto, uma vez que de todo o apurado e da análise acurada dos autos, não houve possibilidade de atribuir a prática de qualquer ato irregular ou ilegal à Magistrada ou aos Servidores Representados, DETERMINO o ARQUIVAMENTO da presente reclamação disciplinar com fulcro no parágrafo único do art. 91 §4 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça e no art. 9º, § 2º da Resolução nº 135 do Conselho Nacional de Justiça.

Ciência às partes e ao Conselho Nacional de Justiça.

Publique-se, intime-se e cumpra-se.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Corregedor-Geral de Justiça”

Em suas razões recursais, o recorrente defende a reforma da decisão
que determinou o arquivamento da Reclamação Disciplinar, argumentando, em síntese, a existência de negligências e de ilegalidade na decisão de expedição de mandado de imissão na posse de imóvel proferida pela magistrada Aline Cristina Breia Martins, titular da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá e no cumprimento do mandado pela servidora Sheila Cristina Fogaça Soares, Auxiliar Judiciário, e pelo Oficial de Justiça Sinésio Nogueira de Souza, atos praticados nos autos da Ação de Imissão na Posse (proc. n° 0801578-79.2021.814.0028).

De plano, consigno que o presente Recurso Administrativo não deve ser conhecido, por entender que restou prejudicado, diante da decisão proferida pela Douta Corregedoria Nacional de Justiça, como passo a demonstrar.

-
Da Prejudicialidade. Perda do Objeto. Não conhecimento do Recurso Administrativo. Precedentes deste E. Tribunal Pleno
:

Do exame dos autos, é possível constatar que o advogado Dr. João Veloso de Carvalho, ora recorrente, após a decisão de arquivamento da Reclamação Disciplinar proferida pelo Douto Corregedor-Geral de Justiça, interpôs Pedido de Providências (proc. 0001860-43.2023.2.00.0814), contra a citada magistrada e os dois servidores, tendo o eminente Corregedor do Conselho Nacional de Justiça, Ministro Luis Felipe Salomão, proferido decisão (id 17246022), mantendo o arquivamento da decisão, a seguir transcrita:

“Autos: PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS - 0001860-43.2023.2.00.0814

Requerente: JOAO VELOSO DE CARVALHO

Requerido: ALINE CRISTINA DA SILVA FEIO

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. RESOLUÇÃO CNJ 135/2011. APURAÇÃO SATISFATÓRIA PELA CORREGEDORIA LOCAL. ARQUIVAMENTO.

DECISÃO

1. Cuida-se de pedido de providências em que se comunica, por força da Resolução CNJ n. 135/2011, o arquivamento de procedimento prévio movido para apurar alegada conduta irregular da Magistrada requerida, da servidora Sheila Cristina Fogaça Soares e do Oficial de Justiça Sinésio Nogueira de Souza na condução do processo nº 0808112-10.2019.8.14.0028.

A Corregedoria local informa que, após a apuração dos fatos, inexiste necessidade de adoção de providência no âmbito daquele Órgão Corregedor, notadamente porque se trata de matéria jurisdicional e “não provou o Representante que qualquer dos três representados incorreu em qualquer comportamento passível de punição por parte deste Órgão Censor” (id 5301710).

2. Da análise dos autos, verifica-se que houve apuração satisfatória, razão pela qual não cabe, por ora, a intervenção da Corregedoria Nacional de Justiça.

3. Ante o exposto, sem prejuízo de eventual apreciação futura necessária ou da insurgência de algum interessado, arquive-se o presente expediente, com baixa.

Intimem-se.

Brasília, data registrada no sistema.

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Corregedor Nacional de Justiça”

Assim, constata-se que a matéria, referente a alegação de conduta irregular dos três representados na condução do processo n° 0808112-10.2019.814.0028, foi submetida ao Conselho Nacional de Justiça que, em decisão fundamentada, corroborou o entendimento da Corregedoria Geral deste E. Justiça de Justiça do Estado do Pará, concluindo que houve apuração satisfatória e manteve o arquivamento da reclamação disciplinar.

Portanto, observando a decisão proferida pelo Douto Corregedor Nacional de Justiça, conclui-se que o presente Recurso Administrativo deve ser julgado prejudicado por perda do objeto, tendo em vista que a matéria foi esgotada pelo Conselho Nacional de Justiça,
órgão máximo de controle da atividade administrativa do Poder Judiciário, ao analisar a mesma matéria e manter o arquivamento da reclamação, torna sem efeito prático o julgamento do presente recurso.

Vale destacar que a Constituição Federal estabelece, em seu artigo 103-B, § 4º, inciso III, que compete ao CNJ apreciar e julgar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Judiciário, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei.

Nesse contexto, verifica-se que
a decisão proferida pelo CNJ deve ser observada e acatada por todos os órgãos do Poder Judiciário, não cabendo a esta Corte reapreciar matéria já decidida pelo Conselho Nacional de Justiça.

Nesse sentido, cito os precedentes recentes deste E. Tribunal Pleno que corroboram o meu entendimento, sobre a matéria:

“EMENTA

RECURSO ADMINISTRATIVO. DECISÃO DE ARQUIVAMENTO DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA PELA CORREGEDORIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ. MATÉRIA JÁ APRECIADA PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). DECISÃO DO CNJ MANTENDO O ARQUIVAMENTO. RECURSO PREJUDICADO. PERDA DE OBJETO.

Decisão do CNJ, órgão máximo de controle da atividade administrativa do Judiciário, tem efeito vinculante, conforme disposto na Constituição Federal, artigo 103-B, § 4º, inciso III. Decisões do CNJ não podem ser reexaminadas por outras instâncias do Judiciário.

Argumentos da parte recorrente já foram devidamente analisados e rejeitados pela Corregedoria e pelo CNJ. Reapreciação seria inócua e violaria a competência do CNJ.

Recurso administrativo julgado prejudicado por perda de objeto, em razão da decisão definitiva do CNJ que manteve o arquivamento da reclamação administrativa.

Recurso administrativo prejudicado

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO ADMINISTRATIVO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Vice-Presidente do TJPA, Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

(TJ-PA – RECURSO ADMINISTRATIVO: 0802226-41.2024.8140000 22010802, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 12/09/2024, Tribunal Pleno)

“RECURSO ADMINISTRATIVO - PROCESSO N.° 0814228-48.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RECORRENTE: EDINELSON DA SILVA PEREIRA

ADVOGADO: FRANCISCO SILVA CARDOSO NETO

RECORRIDA: DECISÃO DA EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA CORREGEDORA-GERAL DE JUSTIÇA

INTERESSADO: JUIZ EDILSON FURTADO VIEIRA

DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de RECURSO ADMINISTRATIVO interposto por EDINELSON DA SILVA PEREIRA contra a decisão proferida pela Excelentíssima Desembargadora Corregedora-Geral de Justiça nos autos do processo administrativo n.º 0003626-05.2021.2.00.0814, correspondente a reclamação disciplinar que formulou em desfavor do Magistrado EDILSON FURTADO VIEIRA, por suposta conduta parcial na condução da Ação Penal Privada de Queixa Crime – Processo n.º 0000205- 49.2020.2014.8.14.0006, movido pelo recorrente em desfavor de Elcias Nasaré Rocha, posto que entendeu se tratar de matéria eminentemente processual que deveria ser impugnada nas vias recursais cabíveis e não vislumbrou indícios de transgressão disciplinar, e determinou o arquivamento na forma do art. 9.º, §2.º, da Resolução n.º 135 do Conselho Nacional de Justiça.

(...)

Assim, verifico que isso foi cumprida a decisão por meio da decisão proferida no ID-
7465999 - Pág. 39, razão pela qual,
entendo que a matéria foi esgotada e não cabe a esse Pleno do TJE/PA rever a recomendação firmada no Pedido de Providência – Processo n.º 0008271-90.2021.8.14.00.0000
, para agravar a situação do Magistrado reclamado,
considerando que já houve o esgotamento da matéria na última instância correcional, em decisão proferida pela Douta Corregedora Nacional de Justiça, e o recurso administrativo restou prejudicado
.

Ante o exposto,
não conheço do presente recurso administrativo, por entender que o mesmo restou prejudicado com a decisão proferida no Pedido de Providência – Processo n.º 0008271-90.2021.8.14.00.0000, ensejando a perda de objeto, nos termos da fundamentação
.

Após o trânsito em julgado proceda-se a baixa do processo no sistema e posterior arquivamento.

Publique-se. Intime-se.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora
(TJ-PA – RECURSO ADMINISTRATIVO: 0814228-48.2021.8.14.0000, Decisão Monocrática, Relatora: LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 21/06/2024, Tribunal Pleno) (grifei)

Por fim, pela análise das razões recursais, verifica-se que, na verdade, o recorrente pretende rediscutir e anular as decisões judiciais proferidas nos autos da
Ação de Imissão na Posse (proc. n°
0808112-10.2019.814.0028), que trata sobre imóvel que foi a leilão extrajudicial por instituição financeira, na forma do que dispõe a Lei n° 9.514/1997, com a finalidade de obter provimento jurisdicional mais favorável.

Assim, observa-se que a insatisfação do reclamante quanto à condução do processo nº 0808112-10.2019.814.0028 pelos servidores reclamados, assim como, em relação ao teor da decisão da decisão judicial nele proferida pela Juíza de Direito reclamada, constitui matéria de natureza jurisdicional,
sendo inviável a apreciação e a revisão de tais atos por meio de processos ou procedimentos administrativos, sob pena de violação à independência funcional dos magistrados, expressamente prevista nos artigos 40 e 41 da Lei Complementar nº 35/79 (LOMAN).

Na verdade, constata-se que a irresignação se volta ao exame de matéria eminentemente judicial, extrapolando os limites da competência disciplinar da Corregedoria,
via correcional que se restringe ao controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes
.

Nessa linha de entendimento, cito a jurisprudência desta E. Corte de Justiça:

“RECURSO ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. ARQUIVAMENTO. PRETENSÃO DE REVISÃO DE ATOS JURISDICIONAIS. IMPOSSIBILIDADE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL DOS MAGISTRADOS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE INFRAÇÕES DISCIPLINARES OU DE ILÍCITOS PENAIS. PRECEDENTES DO CNJ. RECURSO ADMINISTRATIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO DE ARQUIVAMENTO MANTIDA.

1. Trata-se de recurso administrativo interposto contra decisão na qual a então Corregedora Geral de Justiça do TJPA determinou o arquivamento de Reclamação Disciplinar, por não identificar, na situação descrita pelos requerentes, indício de cometimento de infração funcional, mas sim insurgência de natureza eminentemente judicial .

2. Os recorrentes integram o quadro societário de um grupo empresarial e litigam contra outros sócios, em diversos processos. Alegam que o magistrado reclamado estaria atuando de forma tendenciosa, para favorecer os referidos sócios.

3 . A detida análise dos elementos presentes nos autos revela que os reclamantes pretendem, na verdade, discutir e anular decisões judiciais por via inadequada, bem como afastar o magistrado reclamado da condução de determinados processos, de modo que possam buscar provimentos jurisdicionais mais favoráveis.

4. As insurgências contra o teor de decisões judiciais constituem matéria de natureza jurisdicional, sendo inviável a apreciação e a revisão de tais atos por meio de processos ou procedimentos administrativos, sob pena de violação à independência funcional dos magistrados, expressamente prevista nos arts. 40 e 41 da Lei Complementar nº . 35/79 ( LOMAN).

5. Os recorrentes não comprovaram violações a deveres funcionais, tampouco ilícitos penais imputáveis ao magistrado, o que ressalta o descabimento da reclamação disciplinar e revela o intuito de promover a revisão de atos judiciais por via oblíqua. Para impugnar as decisões proferidas pelo magistrado, os requerentes devem se utilizar dos meios e recursos judiciais cabíveis.

6. Não se vislumbra, no caso concreto, a existência de indícios suficientes de infração disciplinar ou de ilícito penal que justifiquem a abertura de uma sindicância ou a instauração de um processo administrativo. Revela-se acertada, portanto, a decisão de arquivamento proferida pela Corregedoria Geral de Justiça, em conformidade com o art. 91, §§ 3º e 4º, do RITJPA e com o art . 9º, § 2º, da Resolução nº. 135/11, do Conselho Nacional de Justiça. Precedentes do CNJ.

7. Recurso administrativo conhecido e desprovido.

(TJ-PA - RECLAMAÇÃO: 08031412720238140000 22959773, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 30/10/2024, Tribunal Pleno)”

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO, DECISÃO DA CORREGEDORA GERAL DE JUSTIÇA. RECLAMAÇÃO CONTRA MAGISTRADO QUE TERIA EXARADO DECISÃO EM PROCESSO JUDICIAL SEM APRECIAR PETIÇÃO DE INTERESSADO NA CAUSA. ARQUIVAMENTO DA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE INFRAÇÃO DA MAGISTRADA NA CONDUÇÃO E ATUAÇÃO NO PROCESSO, SEJA POR AÇÃO OU OMISSÃO.
ANÁLISE E JULGAMENTO DO ACERTO OU DESACERTO DA DECISÃO JUDICIAL EXACERBA A COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA DA CORREGEDORIA DE JUSTIÇA DEFINIDA REGIMENTALMENTE
. EXISTÊNCIA DE REMÉDIO PROCESSUAL PRÓPRIO E ADEQUADO PARA ATACAR A DECISÃO JUDICIAL.

No caso dos autos, ainda que tenha ocorrido situação anômala ao procedimento judicial, qual seja, a juntada tardia de uma petição do ora recorrente, na qualidade de interessado na lide originária, não se comprovou nos autos qualquer responsabilidade da magistrada reclamada pelo fato, posto que ainda não atuava no processo por ocasião da interposição da petição, tendo agido sempre com celeridade e presteza, após a redistribuição dos autos à sua condução.

Outras duas petições do ora recorrente, no mesmo sentido daquela que não havia sido juntada aos autos, foram apreciadas pela magistrada que indicou tratar-se de assunto que deveria ser processado independentemente e não como incidente da causa principal, o que evidencia a ausência de prejuízo ao interessado ante ao não conhecimento da petição juntada tardiamente.

Nos termos da Lei Complementar 35/1979 e da Resolução 135 do Conselho Nacional de Justiça, as decisões judiciais só podem ser revistas por órgãos censores quando evidenciam infração administrativa ou ilícito penal, não restando configurado nos autos nem um, nem outro.

Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PA - RECURSO ADMINISTRATIVO: 0808873-57.2021.8.14 .0000, Relator.: EVA DO AMARAL COELHO, Data de Julgamento: 23/03/2022, Conselho da Magistratura)” (grifei)

Portanto, considerando a inexistência de provas que apontem para a ocorrência de conduta irregular ou ilegal por parte da magistrada requerida e dos servidores reclamados, a inadequação da via eleita para recorrer de atos jurisdicionais, assim como, tendo em vista que a matéria foi apreciada em decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça, última instância correcional, no sentido de manter o arquivamento da reclamação administrativa, conclui-se que o presente recurso administrativo resta prejudicado, pela perda do seu objeto.

Ante o exposto,
JULGO PREJUDICADO o Recurso Administrativo
, diante da decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça no Pedido de Providências – processo n° 0001860-43.2023.200.0814, ensejando a perda de objeto, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É o Voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 26/02/2025